Tribunal: STF
Processo: RHC 228627
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Daniel Deuner Naressi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 485.209/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que não há que se falar em supressão de instância, pois a questão suscitada no writ dirigido ao STJ teria sido apreciada pelo Tribunal local.



    Prossegue aduzindo que a ação penal a que responde o recorrente padece de nulidade desde a citação por edital, pois, segundo sustenta, “independente da citação por edital realizada quando o paciente estava foragido, uma vez que foi obtida a sua localização no Paraguai era obrigatória a sua citação por carta rogatória, conforme previsto no art.368, do CPP”.



    Diz, assim, que deve ser reconhecida “a nulidade da suspensão processual e da prescrição punitiva”.



    Sustenta, ademais, não ser cabível pedido de extradição suplementar, porque ao tempo em deferida a medida já era de conhecimento do Estado brasileiro que o recorrente respondia a outras ações penais além da que embasou o pedido.



    Requer, ao final, 



    “seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do processo até julgamento do mérito do writ. Ao final, a concessão do habeas corpus para que seja decretada a nulidade do acordão proferido pela 5ª Câmara Criminal do TJSC no Habeas Corpus nº 4025967- 09.2018.8.24.0000, e consequentemente, a nulidade da ação penal nº 0001267- 48.2009.8.24.0066, desde o seu início, por violação ao art. art. 14 do Decreto nº 4.975/2004 (Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul) e art. 96, inc. I, da Lei de Migração e subsidiariamente, a nulidade desde 20/05/2011, por violação ao art. 368 do CPP.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO SUPLETIVA. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto à nulidade do feito a partir da notícia acerca da localização do agravante, em 20/5/2011, a matéria, de fato, não foi apreciada sob esse enfoque no acórdão combatido. 



    2. Apesar de haver abordado a tese de nulidade em tópico denominado "nulidade processual, a partir da localização do paciente", o acórdão se limitou a afirmar que, no momento em que foi realizada a citação editalícia do acusado, não era exigível a expedição de carta rogatória para sua citação, uma vez que seu paradeiro era desconhecido. 



    3. Desse modo, a autoridade apontada como coatora não abordou a pretensa necessidade de expedir carta rogatória para citar o réu, assim que foi conhecido o seu paradeiro, a despeito da anterior citação editalícia do acusado. Portanto, correta a conclusão pela supressão de instância no ponto. 



    4. A decisão agravada foi clara ao demonstrar que, em relação à ordem de suspensão do trâmite processual e de formulação do pedido de extradição supletiva, o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    5. Agravo não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da necessidade de expedição de carta rogatória quando do conhecimento do paradeiro do recorrente, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, quanto às alegações trazidas nesta impetração, corretamente assentou o Relator no STJ em seu voto:



    “Outrossim, a decisão agravada foi clara ao demonstrar que, em relação à ordem de suspensão do trâmite processual e de formulação do pedido de extradição supletiva, o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. A propósito (fls. 646-649, destaques no original): 



    [...] 



    O acórdão combatido consignou que (fls. 532-542, grifei): 



    [...] 



    A temática ora em discussão, é de se dizer, restou profundamente analisada pelo douto Procurador-Geral de Justiça de forma que, a fim de se evitar tautologia, transcreve-se o parecer do eminente Dr. Jorge Orofino da Luz Fontes, o qual se utiliza como razões de decidir (fls. 502/511): 



    [...] 



    Como se vê, da análise dos autos do Processo de Execução Criminal n. 0012887-75.2007.8.24.0018, precisamente do ofício de fl. 168, a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó comunicou ao Ministério da Justiça que o paciente além de ser foragido da Comarca, respondia a outros processos criminais nas Comarcas de Campo Erê/SC e São Lourenço do Oeste/SC, postulando sua extradição. Em anexo ao Ofício, havia o extrato das ações penais em curso. 



    Contudo, os documentos que acompanharam o pedido de extradição referiam-se apenas ao processo pelo qual o paciente cumpria pena na Comarca de Chapecó, para tanto da análise do Ofício nº 018070128879-000-006 (fls. 179/180 do referido PEC), verifica-se que o Magistrado, ao complementar as informações solicitadas pelo Ministério da Justiça, apresentou aquelas relativas exclusivamente ao processo pelo qual o paciente cumpria pena, não mencionando a existência de mandado de prisão preventiva em aberto por outra ação penal. 



    Portanto, conforme bem delineado pelo douto Procurador de Justiça, o procedimento a ser adotado é o pedido de extradição supletiva, com a suspensão dos processos em andamento que não constaram do pedido inicial. 



    Registro que em caso semelhante e envolvendo o mesmo paciente, assim se manifestou a Segunda Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça: 



    [...] 



    Logo, ante os argumentos acima tecidos e em razão da ofensa ao princípio da especialidade, previsto em Acordo de Extradição firmado e internalizado pelo Brasil, a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0001267-48.2009.8.24.0066 é ilegal, devendo ser relaxada. 



    Ressalto que o paciente deve permanecer preso em razão do Processo de Execução Criminal n. 0012887-75.2007.8.24.0018, da Comarca de Chapecó, pelo qual foi extraditado, cujo o regime prisional restou regredido para o fechado consoante decisão de fls. 515/518. 



    Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer parcialmente e, nessa extensão, conceder a ordem para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva proveniente dos autos 0001267-48.2009.8.24.0066, com seu consequente relaxamento, bem como determinar ao Magistrado de origem que suspenda os autos de origem, oficiando ao Ministério da Justiça acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da extradição. 



    [...] 



    No mais, a determinação, pelo Tribunal a quo, de suspensão do trâmite processual e formulação de pedido de extradição supletiva, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. A propósito: 



    [...] 



    III - Dessarte, revela-se escorreita a decisão de suspensão das ações penais em curso enquanto aguarda-se o julgamento da extradição supletiva, porquanto o extraditando não pode ser detido, processado nem condenado por fatos anteriores ao pedido de extradição, e não contidos neste, sob pena de violação do referido art. 14. Dessa forma, atende-se ao princípio da especialidade e se coaduna com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. 



    Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (RHC n. 45.569/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 12/8/2015, destaquei) 



    [...] 



    2. Segundo o disposto no art. 366 do CPP, "o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312". 



    3. No caso em exame, as instâncias ordinárias afirmaram que, no momento da citação, em 2009, o local do acusado era incerto e desconhecido, haja vista que ele havia fugido da Penitenciária Agrícola de Chapecó/SC, tendo sido aplicada a regra de suspensão, nos termos do art. 366 do CPP, ausente qualquer ilegalidade. 



    4. Em 2013, a pedido da Justiça Brasileira, o paciente foi extraditado pelas autoridades do Paraguai, para terminar de cumprir a pena da Ação Penal n. 0012887-75.2007.8.24.0018. Considerando que o pedido de extradição não abarcou a Ação Penal n. 0001857-25.2009.8.24.0066, o TJSC reconheceu a ilegalidade da prisão preventiva e determinou a suspensão do processo, até que o Ministério da Justiça seja notificado acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da extradição, conforme permitido pelo artigo 14 do Decreto n. 4.975/2004, não subsistindo o constrangimento ilegal arguido. 



    5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 479.397/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 19/8/2019, grifei) 



    Desse modo, não constato flagrante ilegalidade na espécie.” (Grifos no original)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente